Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0723795-61.2019.8.07.0000 Embargante: Rodrigues e Welinton ME WR Enxovais Embargados: Kaique Lima Gomes e outro Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por Rodrigues e Welinton ME WR Enxovais (ID 15938656). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora